Tribunal: TJMT
Processo: 1016731-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016731-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), TATIANE RODRIGUES BRASIL - CPF: 021.972.161-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – ART. 919, §1o, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FUNDADA EM CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATOS ANTERIORES – APLICAÇÃO DA SÚMULA 286 DO STJ – DEFERIMENTO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É requisito legal para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução a prévia garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. A ausência de penhora, caução ou depósito inviabiliza, de forma objetiva, a medida, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade do título, não verificadas no caso concreto.

Quando a Cédula de Crédito Bancário executada decorre da consolidação de obrigações anteriores, devidamente mencionadas no próprio título, impõe-se a apresentação dos instrumentos contratuais pretéritos, bem como dos extratos que demonstram a evolução do débito, a fim de viabilizar a fiscalização da origem, legalidade e liquidez da dívida confessada.

A negativa de exibição documental, nessas hipóteses, compromete a instrução dos embargos e caracteriza indeferimento de prova essencial, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por TATIANE RODRIGUES BRASIL contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1005492-31.2025.8.11.0055, que tramitam por dependência à Execução de Título Extrajudicial n.o 1011100-44.2024.8.11.0055, na qual figura como exequente a COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED/MT, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, bem como negou o pedido de exibição de documentos bancários.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, uma vez que, mesmo não havendo penhora nos autos da execução, a inexistência de garantia do juízo não impede a concessão da medida, dada a relevância dos fundamentos, à aplicação das normas de proteção ao consumidor e o risco de prejuízo iminente.

Afirma que a rigidez do art. 919, §1o, do CPC deve ser mitigada diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente quando a execução pode causar dano irreversível ao patrimônio da parte executada, e que a jurisprudência já reconheceu tal flexibilização em hipóteses semelhantes.

No que tange à exibição de documentos, alega que a CCB executada não representa dívida autônoma, mas sim consolidação de obrigações anteriores, razão pela qual é imprescindível a juntada dos instrumentos contratuais pretéritos para permitir a verificação da origem e regularidade do saldo devedor. Invoca, para tanto, a Súmula 286 do STJ e precedentes diversos que reconhecem a legitimidade do pedido em hipóteses de renegociação de dívidas.

Afirma que foram ignorados elementos imprescindíveis à verificação da dívida, tais como: planilha detalhada de cálculo, extratos bancários atualizados e discriminação dos encargos e juros aplicados, impedindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Assegura que há excesso de execução, pois os encargos praticados ultrapassam os limites convencionados na Cédula de Crédito Bancário (CCB no 2023011935), com possível ocorrência de anatocismo e outras irregularidades.

Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo a fim de suspender a execução, obstar a homologação do valor apresentado pela exequente e impedir a prática de atos constritivos, sob o argumento de que o título não atende aos requisitos de certeza e liquidez, dada a ausência de documentação essencial. No mérito, requer o provimento do recurso para deferir a concessão do efeito suspensivo à execução, bem como o pedido de exibição dos contratos anteriores.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 290145857.

Foram prestadas informações pelo Julgador
a quo
, no Id. 290641381.

As contrarrazões aportaram no Id. 293719380, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu dois pleitos formulados nos embargos à execução: (i) a concessão de efeito suspensivo, ao fundamento de que a execução não se encontra garantida por penhora, caução ou depósito suficientes, conforme exige o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil; e (ii) o pedido de exibição dos contratos bancários anteriores consolidados na Cédula de Crédito Bancário executada, por entender que os documentos já constantes nos autos seriam suficientes ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Inconformada, a recorrente sustenta, quanto ao primeiro ponto, que a exigência de garantia do juízo deve ser mitigada quando presentes elementos que evidenciem a plausibilidade jurídica das alegações, o risco de dano patrimonial irreversível e a ofensa à efetividade do contraditório, especialmente diante da reconhecida aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação executada.

No tocante ao segundo ponto, assevera que a Cédula de Crédito Bancário n.o 2023011935 decorre da consolidação de obrigações contraídas em contratos bancários anteriores, cuja exibição é imprescindível à aferição da origem e da legalidade do saldo confessado, sendo indevido o indeferimento da medida sem a devida instrução probatória, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Pois bem.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, sujeita à comprovação cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, quais sejam, relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de dano grave de difícil ou incerta reparação ao executado, e segurança do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficiente.

Conclui-se, portanto, que se exige o preenchimento conjunto dos requisitos previstos na legislação.

No caso em apreço, a própria agravante reconhece não ter realizado a garantia da execução, e inexiste nos autos notícia de penhora ou caução idônea. Tal ausência inviabiliza, de forma objetiva, a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Ainda que se reconheça a existência de questões relevantes a serem examinadas no curso dos embargos, notadamente a exibição de documentos e eventual excesso de execução, tais elementos não afastam a exigência legal da garantia para suspensão dos atos executivos, sob pena de indevida supressão da eficácia própria da execução fundada em título extrajudicial.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em afirmar que a ausência da garantia do juízo obsta a atribuição de efeito suspensivo, salvo hipóteses excepcionais, em que se reconheça, de plano, a manifesta ilegalidade ou nulidade do título, o que não se comprova, por ora, de modo suficiente nos autos.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DA PARTE EMBARGANTE DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. PARTE NÃO APRESENTOU LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO CAPAZ DE DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE ATENDER AOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. NÃO SE VISLUMBRA CONFIGURADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO . ART. 919, § 1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME . I. CASO EM EXAME 1. A ação de origem Embargos à Execução propostos por Ativa System Brasil Serviços de Monitoramento Ltda., que alegou a prática de agiotagem e a nulidade de títulos executivos em ação de execução movida por MAKRO – Intermediação de Negócios e Consultoria Ltda . 2. A decisão recorrida Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, por falta de garantia do juízo, conforme o art. 919 do CPC/2015. 3 . O recurso Agravo de Instrumento interposto pela embargante, que alegou: Quitação da dívida e prática de juros abusivos; Aplicação excepcional do art. 919, § 1o, do CPC/2015, para concessão de efeito suspensivo sem garantia do juízo; Oneração excessiva em razão do alto valor da execução. 4. O fato relevante A embargante não apresentou provas robustas que comprovassem a prática de agiotagem ou a quitação do débito, enquanto os títulos executivos apresentavam os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (art . 783 e art. 784, I, do CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem garantia do juízo, com base em alegações de onerosidade excessiva e prática de agiotagem . III. RAZÕES DE DECIDIR Requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015: O efeito suspensivo aos embargos exige a garantia da execução por penhora, depósito ou caução, além da relevância das alegações e do risco de lesão grave. Inexistência de provas robustas: A embargante não demonstrou a verossimilhança das alegações de agiotagem ou a quitação do débito . Os títulos executivos (cheques) atendem aos requisitos de validade e legitimidade previstos em lei. Jurisprudência citada: A prática de agiotagem requer comprovação concreta e inequívoca. Alegações genéricas não têm o condão de flexibilizar os requisitos processuais. A ausência de garantia do juízo inviabiliza a concessão de efeito suspensivo, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, situação excepcional que não se vê nos autos . Penhora nos recebíveis: Não foram indicados bens alternativos passíveis de penhora. A manutenção da penhora sobre os recebíveis da embargante é necessária para assegurar o ressarcimento do crédito da parte agravada. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido, reformando-se a decisão liminar que concedera efeito suspensivo aos embargos à execução, mantendo a decisão recorrida em seus próprios fundamentos . Atos normativos citados: Arts. 783, 784, I, e 919, § 1o, do CPC. Jurisprudência citada: TJ/PR – AI: 1589438-5 TJ/MG – AC: 10133140050013003 TJ-SC - AI: 5071931-66.2022 .8.24.0000 TJ/SP - AI: 2084315-58.2022 .8.26.0000
(TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08058044520248020000 Maceió, Relator.: Juiz Convocado Manoel Cavalcante de Lima Neto, Data de Julgamento: 12/12/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2024)

Diante desse contexto, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

De outro norte, a agravante sustenta, em síntese, que a CCB executada representa mera renegociação de obrigações anteriores, razão pela qual é imprescindível a juntada dos respectivos instrumentos contratuais pretéritos, a fim de viabilizar a aferição da origem, evolução e legalidade do saldo devedor confessado. Alega que a negativa do juízo de origem compromete seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

No ponto, a razão lhe assiste.

Isso porque a CCB executada faz referência expressa à renegociação de contratos bancários anteriores, declarando que representa a consolidação de saldo devedor originado de operações anteriormente contratadas pela emitente junto à Cooperativa de Crédito.

Confira-se:

Esse dado é suficiente para atrair a incidência da Súmula 286 do STJ, segundo a qual:

“A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.
”

No mesmo sentido, a jurisprudência tem sido clara ao reconhecer que, em se tratando de renegociação com origem em contratos anteriores, e havendo impugnação minimamente fundamentada quanto à formação do débito, é legítimo exigir do credor a apresentação dos documentos necessários à verificação da regularidade da obrigação, razão pela qual a negativa do juízo de origem, nesse cenário, configura indeferimento de meio instrutório essencial, o que pode implicar cerceamento de defesa.

Neste sentido:

“[...] O título que embasa a execução está consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário, contratada pelo Embargante/Agravado para a quitação de operações pretéritas . Nos Embargos à Execução, o agravado pede a revisão de toda a contratualidade que deu origem ao título em execução. Com efeito, a jurisprudência tem se posicionado pela possibilidade de revisão de contratos anteriores, mesmo em sede de embargos à execução. Cediço que é perfeitamente cabível a discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores à renegociação ou confissão de dívida, como dispõe a Súmula 286 da Corte Superior.”
(TJ-MT 10060649420218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021)

“
(...). Impõe-se o provimento a fim de deferir o pedido dos embargantes/executados para que a parte embargada/exequente os exiba, nos termos da Súmula no 286 do STJ, pois, além de não terem sido objeto de novação, são necessários para averiguar a existência ou não de abusividade ao longo de toda a relação contratual, evitando-se, assim, eventual cerceamento de defesa.”
(TJRS, AI n.o 5053427-74.2024.8.21.7000, rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 18/06/2024, DJe 24/06/2024)

Ressalta-se, ainda, que a simples exibição dos instrumentos contratuais anteriores não é suficiente. Faz-se igualmente necessária a juntada dos extratos de pagamento, com a respectiva evolução da dívida, a fim de permitir o controle da legalidade do saldo transportado à cédula, especialmente quanto à aferição dos encargos cobrados e eventuais amortizações.

Tais documentos são indispensáveis à aferição da liquidez do título executivo, à eventual constatação de excesso de execução e à própria viabilidade da instrução probatória nos embargos.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar à embargada que apresente junto aos autos de origem, no prazo de 30 (trinta) dias, os contratos anteriores consolidados na CCB n.o 2023011935 e os extratos de pagamento que demonstrem a evolução da dívida renegociada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025